Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-90.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001868-90.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Mesilato de Imatinibe 400mg em favor de Maria de Fátima Alves, no prazo de 5 dias.
2. O agravante sustenta, em resumo, que: a) não houve prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Estadual de Saúde; b) o medicamento não está incorporado às listas do SUS; c) não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234; d) não há comprovação da incapacidade financeira da requerente, que possui bens imóveis; e) o parecer do NAT foi desfavorável ao fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão de primeira instância que concedeu a tutela de urgência, obrigando o Estado a fornecer tratamento de saúde à parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A paciente Maria de Fátima Alves, de 72 anos, foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Crônica (CID C92.1), apresentando leucocitose significativa (41 mil leucócitos) que compromete a circulação sanguínea e aumenta riscos cardiovasculares.
5. O parecer técnico do NAT (ID. 213281518) atesta expressamente que o Mesilato de Imatinibe está incorporado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da Leucemia Mielóide Crônica, sendo objeto de recomendação favorável pela CONITEC, conforme Portaria no 114/2012.
6. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o Tema 793 do STF, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao fornecimento de medicamentos.
7. O Tema 6 do STF (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243) fixaram requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS: negativa administrativa, ilegalidade ou mora na não incorporação pela Conitec, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.
8. A decisão recorrida foi proferida em sede de tutela de urgência, cuja concessão exige apenas probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), especialmente quando o bem jurídico em risco é a vida e a saúde.
9. A suspensão da decisão agravada implicaria grave risco à integridade física da parte agravada, motivo pelo qual se impõe a manutenção da medida judicial até ulterior instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É legítima a manutenção de tutela provisória que assegura o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida do paciente, diante do perigo de dano irreversível.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001868-90.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA ALVES - CPF: 580.799.391-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026